Tribunal: TJDFT
Processo: 0748934-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. OBJETO CONTRATUAL JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. NULIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi determinado. Isto é, não pode a Sentença desbordar do balizamento petitório formulado inicialmente, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.
2. Se no curso do processo é noticiado fato novo superveniente, constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, capaz de influir no julgamento do mérito, cabe ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão, consoante disposição do art. 493 do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, após a propositura da ação, foi apurada a superveniência de fato novo, o qual tornou o objeto do contrato firmado entre as partes juridicamente impossível, já que a prestação não pode ser legalmente cumprida. Sendo manifesta a invalidade do objeto do contrato, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta da avença, à luz do art. 168, parágrafo único, do Código Civil, o que não acarreta o julgamento extra ou ultra petita.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 4.1. Nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, tomando-se como base a quantidade de pedidos veiculados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.